Tribunal: TJSP
Processo: 2108866-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Tutela antecipada deferida em parte – Portadora de doença (diabetes mellitus tipo I) - Pedido de fornecimento gratuito de insumos médicos (bomba de infusão de insulina Medtronic MiniMed 780G e demais insumos) de custo superior aos fornecidos pelo SUS com eficácia similar – Ausência, por ora, de justificativa médica específica para a utilização dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Tutela antecipada deferida em parte – Portadora de doença (diabetes mellitus tipo I) - Pedido de fornecimento gratuito de insumos médicos (bomba de infusão de insulina Medtronic MiniMed 780G e demais insumos) de custo superior aos fornecidos pelo SUS com eficácia similar – Ausência, por ora, de justificativa médica específica para a utilização dos insumos médicos pleiteados em detrimento dos fornecidos pela rede pública de saúde para o tratamento da enfermidade da autora e que, em princípio, têm se mostrado similarmente eficaz – Decisão mantida – Recurso não provido.